Tribunal: TJDFT
Processo: 0008766-36.2015.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. O artigo 921, III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso

também o prazo prescricional.

2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC).

3. O título extrajudicial que dá lastro a execução, no caso, é a cédula de crédito bancário, que tem prazo prescricional de 3 (três) anos, contados do vencimento (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra).

4. Decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos, após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente.

5. À luz do princípio da causalidade, extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser integralmente arcados pela parte executada que, ao inadimplir a obrigação, deu causa ao processo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.